Tribunal: TJBA
Processo: 8039584-83.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 8039584-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE BARRO ALTO Advogado(s): ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRO ALTO E O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR). REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). APLICAÇÃO EM RAZÃO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia em face de acórdão que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Barro Alto contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), reconhecendo a viabilidade da celebração de convênio administrativo para reforma do mercado municipal, com dispensa da comprovação de regularidade fiscal, à luz da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). II. Questões em discussão 2. Alegação de omissão quanto à interpretação restritiva do art. 25, §3º, da LRF. 3. Suposta ausência de análise da jurisprudência do STJ que trataria da impossibilidade de enquadramento de reforma de mercado público no conceito de assistência social. 4. Pretensão de reconhecimento de violação aos arts. 489, §1º, VI, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal. 5. Pedido de efeitos infringentes para reforma do acórdão e julgamento improcedente da ação originária. III. Razões de decidir 6. O prazo recursal foi observado, sendo os embargos tempestivos e atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do CPC, com aplicação dos prazos em dobro (arts. 180 e 183 do CPC). 7. Constatou-se, todavia, que os embargantes buscam rediscutir o mérito do acórdão, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 8. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à aplicação do art. 25, §3º, da LRF e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, bem como da jurisprudência consolidada do STJ. 9. Restou assentado que o objeto do convênio — reforma do mercado municipal — configura ação de caráter social, voltada à melhoria das condições de trabalho e de saúde pública, enquadrando-se na exceção legal do art. 25, §3º, da LRF. 10. Destacou-se, ainda, que, em razão da mudança jurisprudencial do Órgão Especial deste Tribunal em 18/12/2024, impõe-se a aplicação da técnica da superação prospectiva (prospective overruling), de modo que a nova orientação somente produza efeitos para processos em que não houve deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada, em observância aos princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. 11. A jurisprudência do STJ foi corretamente invocada para afirmar que obras de infraestrutura e de impacto social local enquadram-se nas exceções do art. 26 da Lei nº 10.522/2002 e do art. 25, §3º, da LRF, conforme precedentes (AgInt no REsp 1.257.270/PB e REsp 1.527.308/CE). 12. Constatou-se que a decisão impugnada observou o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e as normas do art. 489, §1º, do CPC, tendo examinado de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 13. Ressaltou-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (precedente: EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, STJ). 14. Concluiu-se, portanto, pela inexistência dos vícios alegados e pela inadequação dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão. IV. Prequestionamento 15. Considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional debatida nos autos, nos termos do art. 1.025 do CPC, dispensada a citação numérica de dispositivos legais, conforme jurisprudência pacífica do STJ. V. Dispositivo e tese 16. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, que reconheceu a validade da celebração do convênio entre o Município de Barro Alto e o Estado da Bahia, mediante a aplicação prospectiva da alteração jurisprudencial e a incidência da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Tutela Antecipada Antecedente nº 8039584-83.2024.8.05.0000, sendo Embargantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA e Embargado, o MUNICÍPIO DE BARRO ALTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.